Tribunal: TJBA
Processo: 8063735-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063735-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG S.A. Advogada: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB: PE 32.766-A) AGRAVADA: EROTILDES RIBEIRO DE SALES Advogado: LUCAS ROCHA NASCIMENTO DOS SANTOS (OAB: SE 16.705) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÕES DE CRÉDITO. RMC E RCC. DESCONTOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA. SUSPENSÃO. TUTELA URGENTE DEFERIDA NO 1° GRAU. FIXAÇÃO DE ASTREINTES DE R$ 500,00 POR DESCONTO, LIMITADAS A R$ 50.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO. PERIGO DE DANO À AUTORA. DELINEAMENTO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. PREJUÍZOS À EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BANCO DE GRANDE PORTE. VALOR DAS ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO PARA R$ 200,00, LIMITADA AO TETO DE R$ 10.000,00. ADEQUAÇÃO A SITUAÇÕES SIMILARES APRECIADAS PELO COLEGIADO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063735-79.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.